Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710680-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no conflito de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar o processo n. 0702269-76.2022.8.07.0018. O embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão. Não concorda com a fundamentação do acórdão embargado e pede a reforma para que seja reconhecida a natureza coletiva do cumprimento de sentença, pois substitui aproximadamente quarenta (40) filiados. Afirma que o Juiz suscitante determinou a retificação e limitação do polo ativo para que constem o nome dos substituídos processuais de forma individualizada com as respectivas procurações nos autos de origem. Alega que possui legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos individuais dos integrantes da categoria que representam. Pede que o erro e a omissão sejam sanados para que seja reconhecida a natureza coletiva do cumprimento de sentença. É o breve relato. O embargante não é parte do conflito suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil descreve os requisitos para o terceiro prejudicado poder interpor recurso: Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Não há prejuízo para as partes do processo originário na definição de um Juízo competente, já que ambos possuem competência para apreciar as mesmas matérias de direito (art. 26 da Lei n. 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios). A decisão que determina o processamento e julgamento do feito por um dos Juízos em conflito negativo de competência, não integra nem interfere no mérito da ação principal a legitimar a interposição de recurso pelas partes. O conhecimento do recurso exige que o pronunciamento judicial combatido seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado. O embargante afirma que o Juiz suscitante determinou a retificação e limitação do polo ativo, para que constem o nome dos substituídos processuais de forma individualizadas e respectivas procurações. Alega que possui legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos individuais dos integrantes da categoria que representa. Os embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou o conflito de competência não se prestam a combater a decisão interlocutória do Juízo suscitante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do acórdão embargado. O rol taxativo não contempla a hipótese de revisão de decisão interlocutória de processo diverso. Assim os embargos de declaração não são cabíveis nestes autos para discutir a referida questão jurídica. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator